Tribunal: STF
Processo: ARE 1598309
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 1º Vice-Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 40).
 
Aduz o recorrente que:

todas as decisões proferidas nestes autos analisaram estritamente a interpretação das normas apontadas como infringidas, de modo que não há qualquer controvérsia fática pendente de definição. Ou seja, o cerne da questão é a própria interpretação da Constituição Federal apontada pela Agravante como violada pelo acórdão recorrido (doc. 44, p. 6). 

Refuta, ainda, a incidência da Súmula 280/STF, afirmando que:

defende em seu recurso que o acórdão recorrido, que reconheceu a constitucionalidade da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS, violou frontalmente os artigos 145, § 1º, 146, III, “a” e 150, IV e 156, III da Constituição Federal (doc. 44, p. 7).

Por fim, diz que:

demonstrou em seu Recurso Extraordinário que, ao contrário do quanto consignado pelo acórdão recorrido, o julgamento da ADPF nº 190 por este STF não é aplicável ao caso dos autos, pois trata de controvérsia distinta. Pela simples leitura do acórdão da ADPF, verifica-se que este STF não decidiu sobre a (in)constitucionalidade da inclusão de tributos na base de cálculo do ISS, mas tão somente solucionou conflito de competência com a União, ao declarar que os Municípios não têm competência para definição de base de cálculo do ISS, por se tratar de matéria reservada à Lei Complementar, a atrair a inconstitucionalidade formal da legislação municipal (doc. 44, p. 8 — grifos no original).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local e federal, incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 40).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator